Tribunal: TJSP
Processo: 1012320-41.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Publicidade enganosa – Imóvel que não foi entregue ao autor de acordo com o contratado – Incidência do CDC – Dever de prestação de informação ao consumidor autor que não restou observado – Precedentes.

Dano moral – Reconhecimento da ocorrência de dano moral "in re ipsa" – Incontroversa entrega de imóvel em desconformidade com o projeto apresentado ao

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Publicidade enganosa – Imóvel que não foi entregue ao autor de acordo com o contratado – Incidência do CDC – Dever de prestação de informação ao consumidor autor que não restou observado – Precedentes.

Dano moral – Reconhecimento da ocorrência de dano moral "in re ipsa" – Incontroversa entrega de imóvel em desconformidade com o projeto apresentado ao comprador – Desnecessidade da prova inconteste de angústia ou humilhação sofrida pelo ofendido.

Dano moral – Redução descabida – Apuração que deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido, e do bem jurídico lesado, bem como a extensão e a gravidade do dano – Montante arbitrado que não se afigura exagerado – Sentença mantida – RECURSO DAS RÉS IMPROVIDO.

Apelação Cível – Sucumbência recíproca – Inocorrência – Aplicabilidade da Súm. 326/STJ – Necessidade de atribuição de valor pretendido em ações indenizatórias (art. 292, V, do CPC) – Circunstância que não modifica o entendimento de que a condenação da parte requerida em montante inferior acarreta tão somente a sucumbência formal – Impossibilidade de aferição do valor de indenização pela parte postulante – "Quantum" indenizatório a arbítrio do julgador – Imposição do ônus sucumbencial, ainda que parcial, à autora que não se mostra razoável – Sucumbência recíproca afastada – Ônus a ser suportado integralmente pelas rés

Honorários advocatícios – Adoção de valores constantes de tabela da OAB (art. 85, § 8o-A, do CPC) – Impossibilidade – Valores recomendados que constam de tabela genérica e desprovida de caráter vinculante – Utilização em causas de menor complexidade que não se mostra justificada – Precedente – Possibilidade de fixação dos honorários no patamar legal máximo em vista do valor da condenação – Verba honorária que deve espelhar o grau de zelo do profissional, bem como a complexidade da causa e o tempo necessário para que esta fosse bem conduzida – Observância do art. 85, § 2o – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.